Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713284-08.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, ADENILSON MENDES DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Adenilson Mendes da Silva requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em contrarrazões. Intime-se o apelado para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias sobre a falta de interesse no requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, visto que o Juízo de Primeiro Grau lhe concedeu o referido benefício. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator